Tribunal: STF
Processo: ACO 2453
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE DEFESA. Considerada irregularidade na observância de convênio, há de ter-se a instauração de processo administrativo, abrindo-se margem ao Estado interessado, antes do lançamento no cadastro de inadimplentes, de manifestar-se.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA. Verificada sucumbência, impõe-se a fixação de honorários advocatícios.